Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703502-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Na petição de ID 314137047, a agravada requer a retirada do processo da pauta virtual e a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, em razão de haver constituído novo advogado. Indefiro o pedido, tendo em vista que nos termos do artigo 112, §1o do CPC, cabia ao advogado anteriormente constituído, durante os 10(dez) dias seguintes à renúncia, continuar representando a mandante a fim de lhe evitar prejuízo. Ademais, ressalta-se que no caso foi a própria parte agravada que revogou o mandato e, de acordo com o disposto no artigo 111 do CPC, deveria ter constituído outro causídico no mesmo ato, o que não fez nos autos. Mantenho o processo na pauta de julgamento (ID 31067702). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator